Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742180-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. EMBARGADO: JUSLEY GOMES MARQUES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de ID 37587420, que não conheceu da apelação, por intempestividade. Em suas razões (ID 37888617), o embargante, alega, em suma, que há omissão na decisão agravada, pois a publicação da sentença no DJe ocorreu em 10/5/2022; que a apelação é tempestiva; que houve pedido de publicação e intimação exclusiva em nome do advogado, Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45892, o que não foi atendido no presente caso. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, não se verifica a referida omissão, uma vez que a decisão embargada tratou de todas as questões abordadas nos embargos de declaração. Destacou-se, ainda, na referida decisão, que o embargante é parceiro de expedição eletrônica deste Tribunal e que ele registrou ciência da sentença, no PJe, no dia 6/5/2022, sendo intempestiva a apelação interposta em 31/5/2022, fora do prazo legal de 15 dias úteis. Também restou consignado na aludida decisão que, ainda que se adote a data da publicação da sentença no DJe, 6/5/2022 (disponibilizada em 5/5/2022), o recurso está intempestivo, pois o prazo terminou em 27/5/2022, enquanto que a interposição ocorreu em 31/5/2022. Ainda, ressaltou-se que, ao contrário do alegado pelo embargante, da publicação da sentença no DJe consta o nome do advogado, Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45892, inexistindo a nulidade por ele alegada. Portanto, não há omissão a ser sanada, de modo que os presentes embargos não se prestam à finalidade prevista legalmente. Advirto o embargante sobre a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, o que poderá ensejar a aplicação de multa. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 20 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora